Tribunal: TJMT
Processo: 1003392-11.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003392-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - CPF: 028.630.707-38 (ADVOGADO), RAFAEL CARLOS MAZER NOGUEIRA - CPF: 616.983.501-04 (AGRAVANTE), JAMES GONCALO DE ARRUDA JAUDY JUNIOR - CPF: 023.890.131-98 (ADVOGADO), ELIDE MARIA MAZER - CPF: 831.049.251-00 (AGRAVADO), SILVIA LETICIA TARTARI - CPF: 604.143.241-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – POSTULAÇÃO DE DIREITO DE TERCEIRO EM NOME PRÓPRIO – INVIABILIDADE – ART. 18 DO CPC – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – PRECLUSÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Exceto quando autorizado pelo ordenamento jurídico, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio (art. 18 do CPC), sendo descabido o devedor suscitar nulidade processual pela ausência de citação de terceiro.

A preclusão impede a modificação da ordem judicial anterior sem a apresentação de novos fatos ou provas.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão proferida da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Indenização Por Dano Material e Moral, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, bem como a impugnação à justiça gratuita concedida à credora.

O agravante alega a nulidade da inclusão de Silvia Leticia Tartari no polo passivo da demanda, porque se trata pessoa que não tem qualquer relação jurídica com ele e nunca foi citada na demanda.

Diz que esse fato é importante porque, “
se a citação for realizada de forma inadequada ou se não houver a observância das formalidades legais, isso pode acarretar a nulidade do processo, sendo assim mesmo não sendo a parte legítima para arguir a nulidade da citação de Silvia Leticia Tartari e mesmo não havendo representação legal formal, existe uma nulidade intrínseca”
.

Argumenta que a citação de terceiro o prejudica, já que pode levar à penhora de bens de outrem em um processo em que tal pessoa não figura como parte e nem sequer lhe foi dada chance de defesa.

Aduz que, com relação à assistência judiciária gratuita concedida à agravada, não teve oportunidade de arguir no momento oportuno porque o cumprimento de sentença não comporta contestação, no entanto demonstrou que ela tem condições de arcar com as custas judiciais.

Sob o argumento de que foram cumpridas as exigências legais, pugnam pela antecipação da tutela recursal

e, no mérito, pela reforma do
decisum
.

Liminar indeferida (ID. 203749660).

Contraminuta no ID. 204472699.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante figura como devedor do Cumprimento de Sentença n. 1001954-24.2020.8.11.0053 ajuizado pela agravada.

O juízo condutor do caso declarou a ineficácia de negócio jurídico celebrado entre ele e Silvia Leticia Tartari, o que motivou a oposição de Exceção de Pré-Executividade que foi rejeitada pela decisão agravada.

O art. 18 do CPC determina que “
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
”.

E o art. 506 do CPC assegura que “
A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros
”.

Logo, cabe apenas a Silva defender os seus próprios direitos em juízo e a eventual nulidade de atos judiciais praticados contra o patrimônio ou os interesses dela apenas a ela aproveitam.

Não há risco potencial de anulação de todo o processo por esse motivo.

A justiça gratuita foi deferida à parte contrária quando, em 26-9-2020, foi recebido o processamento da Ação Indenizatória e determinada a citação do agravante.

Assim, de fato cabia a ele impugnar esse benefício na contestação, que era a sua primeira oportunidade para se manifestar nos autos (art. 100 do CPC).

Se assim não procedeu, operou-se a preclusão (art. 507 do CPC) a respeito do assunto, e apenas a apresentação de provas ou fatos novos aptos a demonstrar a modificação da condição financeira verificada pelo juízo de origem seriam capazes de provocar a revogação pretendida pelo agravante.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – INTIMAÇÃO DA ESPOSA DO DEVEDOR PARA SE MANIFESTAR SOBRE O PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL –
POSTULAÇÃO DE DIREITO DE TERCEIRO EM NOME PRÓPRIO – INVIABILIDADE – ART. 18 DO CPC/2015
– RECURSO NÃO PROVIDO.
Exceto quando autorizado pelo ordenamento jurídico, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio (art. 18 do CPC/2015), sendo descabido o executado suscitar nulidade processual pela não intimação da sua esposa
para se manifestar sobre o pedido de adjudicação formulado pelo credor.
(TJMT, N.U 1014976-12.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023, sem destaques no original).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL (...)
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – PRECLUSÃO
– RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. (...)
Não tendo a parte ré apresentado impugnação ao benefício da justiça gratuita deferido ao autor em despacho inicial na primeira oportunidade em que manifestou nos autos, fica operada a preclusão
.
(TJMT, N.U 0037182-60.2013.8.11.0041, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 09/08/2021, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego

provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024